Tribunal: TCU
Processo: 007.410/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio CV 0553/05, celebrado entre o município de São José da Laje/AL São José da Laje/AL e a Fundação Nacional de Saúde (Funasa).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 8951/2023-TCU-Primeira Câmara , proferido em tomada de contas especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento, de forma a: 9.1.1 tornar insubsistente o Acórdão 8951/2023-TCU-Primeira Câmara ; e 9.1.2. com fundamento nos arts. 11 e 12, parágrafo único da Resolução TCU 344/2022, reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, e arquivar o processo; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Procuradoria da República no Estado de Alagoas.